Tribunal: TJPA
Processo: 0017103-24.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017103-24.2017.8.14.0401

APELANTE: MADSON DIAS TRAVASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ART.157, §2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CPB, C/C ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA) – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B, DO ECA – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.

1.
Constata-se estar o crime previsto no art. 244-B, do ECA, imputado ao recorrente, prescrito na modalidade retroativa, ocasionando, consequentemente, a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal;

2.
O acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, mormente pela prova da materialidade delitiva consubstanciada pelos esclarecedores relatos da vítima e testemunha.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, PRESCRIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B, DO ECA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
de ofício, reconhecimento, de ofício, da prescrição do crime tipificado no art. 244-b, do ECA em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MADSON DIAS TRAVESSOS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital/Pa, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CPB, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia 06/07/2017, por volta das 18h30min., no Km 03 da Rodovia Br-316, Bairro Castanheira, o acusado, na companhia de dois adolescentes, Lucas Daniel da Conceição Rodrigues e Tiago Rodrigo de Souza Silva, ambos com 17 anos, utilizando simulacro de arma de fogo, anunciaram assalto no interior do coletivo Cidade Nova VI, subtraindo os celulares das vítimas Cristian Ralf da Costa Freitas, Jatniel Lima Teixeira e Luciano Maurício Aracati Miranda.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no art.157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CPB, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a insuficiência de provas, bem como ausência de comprovação da efetiva corrupção dos adolescentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do presente recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE – DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B, DO ECA

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida pelo Juízo em 17/08/2017 e a sentença proferida em 07/01/2021. O réu foi condenado à pena de 1 (um) ano pelo crime descrito no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), fazendo incidir o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

E sendo assim, o crime não estaria prescrito.

Ocorre que o réu, na época dos fatos, possuía 20 (vinte) anos de idade, conforme disposto na denúncia e se comprova no seu documento de identidade (RG), presente no ID nº 6594275, o que faz reduzir o prazo prescricional pela metade, nos termos do que determina o art. 115, do Código Penal.

Desse modo, constata-se estar o crime previsto no art. 244-B, do ECA, imputado ao recorrente, prescrito na modalidade retroativa, ocasionando, consequentemente, a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal.

Deve-se, portanto, a prescrição, ser reconhecida de ofício.

Por conseguinte, passa-se ao mérito recursal.

ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não só a materialidade, mas também a autoria delitiva do crime de roubo encontra-se devidamente provada nos autos, pelos depoimentos prestados pelas vítimas em sede policial e em Juízo.

Para melhor elucidação dos fatos, vejamos trecho extraído da sentença:

(...)

A vítima do roubo Cristian Ralf da Costa Freitas relatou em juízo que:

(
...) foi vítima do roubo; não conhecia o denunciado; que estava no fundo do ônibus mexendo no celular, momento em que próximo a UNIMED foi anunciado o assalto dentro do ônibus; que levaram os pertences dos passageiros; que o denunciado estava com mais duas pessoas; que passaram por uma viatura e informaram o que tinha acontecido; quando cercaram os assaltantes; que teve o celular recuperado pela polícia; que sabe que a pessoa que assaltou foi a pessoa que foi presa; que o assaltante que estava portando arma foi o primeiro a se levantar, os outros dois levantaram depois; que tinha mais de 20 pessoas no ônibus (...).

A vítima de roubo Jatniel Lima Teixeira relatou em juízo:

“(...) que foi vítima do roubo que aconteceu em 06/07/2017 por volta das 18h30, que estava no ônibus passando em frente a UNIMED, quando três homens anunciaram o assalto, e foram levando os pertences de todas as vítimas; que eles teriam subido antes no ônibus, na altura do Líder, que foi tudo muito rápido, que eles pegaram e desceram; que o depoente levou o seu celular; que eles estavam com arma; que depois eles fugiram na própria BR, andando livremente, as vítimas pediram para o motorista para descerem e irem atrás deles, quando avistaram uma viatura da polícia, avisaram a eles e a polícia apreendeu todos os três; que com eles a polícia encontrou todos os pertences das vítimas; que viu os três presos pela polícia e reconheceu sem sombra de dúvida que foram os três assaltantes; incluindo o maior de idade Madson
.”

A testemunha Policial Militar Edinaldo Brito de Souza informou ao juízo:

“(...) que estava trabalhando na área do Castanheira, quando uma vítima foi até a viatura informar que havia sido assaltada no ônibus; que colocaram a vítima na viatura e esta reconheceu os assaltantes entrando na Hapvida; que os bens estavam em uma mochila preta, juntamente com o simulacro; que o adolescente carregava a mochila; que a vítima reconheceu o denunciado e os adolescentes como autores do fato; que o denunciado durante a prisão informou que era adolescente, porém constataram na DATA que era mentira. (...)”

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso, outrossim, foi apreendida a res furtiva, conforme atesta o auto de Apresentação e Apreensão (Id. nº 6594304), Auto de Entrega (id. nº 6594304) e Laudo pericial da arma de fogo (id. nº 6594280), Termo de Recebimento (id. 6594280).

Não há que se falar em absolvição por ausências de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos, e de ofício, extinguir a punibilidade do apelante quanto ao delito de corrupção de menores, nos termos do artigo IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/04/2024